Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720404-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARIM LOPES ROSEIRA, INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATON APELADO: JOEL ZARPELLON MAZO, INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - IPA-BRASIL SECTION D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 28417903 e seguintes). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator